Tribunal: TJBA
Processo: 8026490-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026490-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA ROCHA MOURA Advogado(s): MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Auxiliadora da Silva Rocha Moura contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 8181111-20.2024.8.05.0001, ajuizada em face do Banco BMG S.A., declinou da competência para o foro do domicílio da parte autora. A agravante sustenta que desconhece o cartão de crédito consignado que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência do débito, cancelamento do cartão, suspensão dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é válida a decisão que declinou da competência para o foro do domicílio da consumidora, considerando a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC, em demandas que tratam de reparação de danos decorrentes de ilícito civil. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 100, parágrafo único, estabelece que o foro competente para ações de reparação de dano é o do domicílio do autor ou o local do ato/fato. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a expressão "delito" abrange tanto ilícitos civis quanto penais, aplicando-se às demandas indenizatórias (EAg 783.280/RS; REsp 1.708.704/RS). 5. A parte autora reside em Santo Amaro/BA, conforme comprovante de endereço juntado, não sendo possível a escolha aleatória de foro distinto, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 6. A jurisprudência orienta que, em demandas indenizatórias, a competência deve observar o foro do domicílio do autor ou o local do fato, não sendo admitida escolha sem fundamento legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "Nas ações de reparação de danos decorrentes de ilícito civil, a competência territorial deve observar o foro do domicílio da parte autora ou o local do ato ou fato, não se admitindo a escolha aleatória do consumidor." 2. "A decisão que declina a competência para o foro de domicílio da parte autora deve ser mantida quando não demonstrada justificativa idônea para fixação diversa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026490-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante MARIA AUXILIADORA DA SILVA ROCHA MOURA e como parte Agravada BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,_____de___________________2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça